Tribunal: TJDFT
Processo: 0725152-63.2025.8.07.0001
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-08-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0725152-63.2025.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ANANDA MARGA QUINTINO SANTOS BORGES APELADO: BANCO BRADESCO SA, BANCO DO BRASIL SA, ITAU UNIBANCO S.A., ITAU UNIBANCO HOLDING S.A., BANCO DAYCOVAL S/A, REALIZE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A., QUALITY ALUGUEL DE VEICULOS S/A D E C I S Ã O Gratuidade de Justiça - Superendividamento - Indeferimento Trata-se de recurso de Apelação interposto por ANANDA MARGA QUINTINO SANTOS BORGES em face da Sentença proferida pelo juízo da Nona Vara Cível de Brasília, pela qual foi indeferida a petição inicial ante a "ausência de pressuposto de constituição válida da relação jurídica processual". Em suas recursais, a apelante requer a gratuidade judiciária e cassação da Sentença em voga. Ao ID 75037095, a apelante, após intimação deste juízo, apresentou documentação complementar de modo a viabilizar a apreciação da benesse requerida. É o simples relatório. Decido. O Código de Processo Civil, no § 2o, do art. 99, confere à Declaração de Hipossuficiência a presunção relativa da veracidade dos fatos nela contidos, ou seja, a situação de miserabilidade jurídica do litigante. Em assim sendo, da análise do referido dispositivo, o magistrado só poderá indeferir o requerimento processual, afastando a presunção nela, declaração, contida, caso existam nos autos elementos concretos da falta dos pressupostos legais para a concessão da gratuidade de justiça. Os documentos presentes nos autos não corroboram a presunção de hipossuficiência apta a acarretar a gratuidade de justiça. Na situação dos autos, a apelante alega se encontrar em situação de superendividamento, a qual autorizaria a concessão do benefício. Das alegações da parte, verifica-se intensa movimentação bancária, com recebimentos mensais superiores a R$ 10.000,00 (dez mil reais). Demais, os valores das faturas apresentadas (ID 75086288) vão de encontro ao benefício almejado. Neste diapasão, esta Turma tem considerado 5 (cinco) salários-mínimos como o limite razoável para concessão da benesse, mesmo parâmetro utilizado na Defensoria Pública. Além disso, é de se observar que a alegada situação de superendividamento não altera a remuneração mensal percebida “acima da média nacional” e os próprios recursos levantados com os sucessivos contratos. Acerca da impossibilidade de ser deferida a justiça gratuita, quando não demonstrada a sua necessidade, confiram-se precedentes da nossa Oitava Turma Cível: (Acórdão n.985311, 20150110761752APC, Relator: ANA CANTARINO 8a TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 01/12/2016, Publicado no DJE: 06/12/2016. Pág.: 702/706) e (Acórdão n.1001169, 20140110893079APC, Relator: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA 8a TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 02/03/2017, Publicado no DJE: 14/03/2017. Pág.: 444/463). Destaco, por fim, a modicidade do valor das custas do recurso de Apelação. As custas deste Tribunal são as menores em todo país. Assim, INDEFIRO o pedido de gratuidade de justiça formulado pela apelante. Intime-se a recorrente a apresentar o comprovante de pagamento do preparo recursal, em 5 (cinco) dias, sob pena de não conhecimento do recurso, nos termos do art. 932, parágrafo único, do Código de Processo Civil. Após, conclusos. I. Desembargador Eustáquio de Castro Relator